Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-30.2015.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMÃCIDIO. EXCLUSÃO FÃSICA DO INQUÃRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.1. InÃ3cua a pretensÃ£o de exclusÃ£o do inquÃ©rito policial, quando a condenaÃ§Ã£o do apelante funda-se nas provas produzidas dentro do devido processo legal e, sobretudo, em sessÃ£o plenÃ¡ria de julgamento.2. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000964-30.2015.8.14.0057
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA MARIA - VARA ÚNICA
APELANTE: FRANCISCO FABIANO COSTA DE CARVALHO
ADVOGADO: WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO.
1. Inócua a pretensão de exclusão do inquérito policial, quando a condenação do apelante funda-se nas provas produzidas dentro do devido processo legal e, sobretudo, em sessão plenária de julgamento.
2. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO FABIANO COSTA DE CARVALHO
, através de sua Defesa Técnica, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria, sendo reconhecido em seu desfavor a prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no Art. 121 c/c art. 14, II - todos do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena de 05(cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

Versam os autos que, a vítima Maria Thaís de Sousa Silva conviveu maritalmente com o ora apelante por, aproximadamente, 04 (quatro) anos e, não obstante, após 01 (um) mês separada de seu então cônjuge, foi procurada por este para uma conversa, onde foi indagada se ainda gostava do réu e, ao responder negativamente, teve desferidas contra si 11 (onze) facadas, conseguindo fugir e abrigar-se na casa de um vizinho.

Ato contínuo, o ora apelante a perseguiu, invadindo a casa que lhe servia de guarida e passou a agredi-la fisicamente, tentando torce-lhe o pescoço, ocasião em que foi imobilizado e, posteriormente, preso.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou os réu nas sanções punitivas do art. 121 c/c 14, II todos do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo conselho de jurados, tendo o MM. Juízo
a quo
fixado-lhe a pena nos termos antes descritos.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, aduzindo em suas razões recursais:
I - Que deve ser desconsiderado dos autos o inquérito policial;
II - Que, há latente erro na dosimetria da pena, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu improvimento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminarmente, o recorrente argumenta:

(...)
Nesse esteio, estabelece o art. 155 do CPP que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, isto é, a prova deve ser lida como aquele ato produzido em juízo.
Assim, sob a égide de um Estado Democrático de Direito não se pode mais admitir o antigo ¿condenar com base na prova judicial cotejada com a do inquérito¿.

No ponto, vale destacar que, a condenação do recorrente não pode ser tida como oriunda de provas exclusivamente inquisitoriais, produzidas unicamente em sede pré-processual, na medida em que, tratando-se de crime doloso contra a vida, houve a regular subsunção do apelante ao Tribunal do Júri, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como houve a exposição regular das teses de defesa e acusação, em necessário cotejo com as provas técnicas até então amealhadas, sendo estes os elementos que, devidamente postos ao contraditório em sessão plenária, culminaram na condenação do recorrente pelo conselho de jurados.

Há mais. A leitura da ata de julgamento revela que, unicamente, os jurados tiveram acesso a cópia da sentença de Pronúncia e de seu Relatório, não havendo, portanto, que se cogitar de uma dada condenação com base em elementos não submetidos ao devido processo legal.

Assim, forte no exposto, rejeito a pretensão recursal de exclusão do inquérito policial.

Em segundo momento, concentra-se a irresignação recursal na pretensão de fixação da pena base no mínimo legal, por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é alta, visto que tinha a possibilidade de agir de forma diversa do que fez, uma vez que não estava sob efeito de bebida alcoólica. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social e personalidade não foram perfeitamente apuradas, tendo as testemunhas da defesa abonado sua conduta. O
motivo
não o beneficia visto que não poderia obrigar a vítima a conviver maritalmente com ele. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis face a violência da ação. O delito acarretou
consequência
irreversível face as cicatrizes que a vítima carregará por toda a vida. A vítima, com seu comportamento não contribuiu com o delito.
Assim sendo, considerando a gravidade dos fatos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 09(nove) anos de reclusão.

No ponto, observo que quatro vetores da dosimetria penal foram considerados em desfavor do recorrente, quais sejam: Culpabilidade, Motivo do Crime, as Consequências e as Circunstâncias do delito e, nesse sentido, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, o que se pode denotar é uma conduta fática impregnada pela intensa violência, tendo o apelante empregado contra a vítima diversos golpes, tudo no intuito de atingir seu intento homicida - inclusive invadindo a casa de vizinhos no ímpeto de ver atendido o seu desiderato, motivo porque, considerando a intensa violência inerente a ação praticada, mantenho negativado o presente vetor.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

Nesse viés, correta a fundamentação adotada pelo magistrado, ao afirmar que o motivo do crime é circunstância que milita em desfavor do recorrente uma vez que, dos autos, se pode dessumir que o vetor que propalou a ação criminosa foi a insatisfação do apelante diante da impossibilidade de continuar mantendo, com a vítima, um relacionamento conjugal, assim, mantenho como negativo o presente vetor.

Em seguida, quanto a valoração relativa as
Consequências do Delito
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, consigno que acertou o juízo ao negativar o vetor em comento calcado na circunstancia de que, a vítima, para além de marcas psicológicas que o ato, inevitavelmente, deixará em si, também carregará cicatrizes perenes em seu corpo, motivo porque mantenho como desfavorável o vetor.

Assim, inexistem reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria penal, sendo improcedente o pleito formulado também neste ponto.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante praticou o delito em via pública, tendo a dinâmica delitiva transbordado para o interior da residência de vizinhos, com a vítima tentando em desespero fugir do recorrente, elemento fático que propiciou o surgimento em potencial de mais vítimas abarcadas pelo intento de violência praticado pelo réu, motivo por que valoro este vetor de forma negativa.

Assim, todo o exposto denota que, a reforma da fundamentação dos vetores do Art. 59 do Código Penal, decorre de uma mera readequação de seus termos, sem que tal providência macule a pena final fixada, que encontra-se em patamar razoável em cotejo com o crime praticado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator